Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023464-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
AGRAVANTE(S): ELIAS ANTÔNIO RAMPAZZO E IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO
AGRAVADO: ANTÔNIO RIJKOFF
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a princípio, os agravantes não demonstraram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a não concessão da medida liminar nos termos pretendidos, pois ausente a comprovação da alegada fraude à execução.
Nesse sentido, a julgadora a quo fundamentou em sua decisão que: “Considerando a concordância das partes, determino a penhora a termo de 153 hectares do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.957, junto ao CRI desta Comarca.
Formalizada a penhora, intime-se o executado, através de seu advogado.
Intimem-se, ainda, os intervenientes garantidores e credores preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos autos.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca – 1o Ofício. Proceda-se a avaliação do imóvel.
Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que será analisado o pedido de adjudicação, devendo, ainda, o executado se manifestar a respeito.
Outrossim, quanto a alegação de fraude à execução, entendo que a simples alienação de bem durante o curso da ação não é suficiente para evidenciar má-fé do executado, sendo necessário que se prove, o que não restou demonstrado, até porque não havia registro de penhora nos veículos indicados.
Dessa forma, ante a ausência de provas que configure fraude à execução, indefiro o pedido de penhora formulado nos itens 3 e 4.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DESCONSTITUÍDA - FRAUDE À EXECUÇAO - ONUS DA PROVA - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇAO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - BOA FÉ -SÚMULA 375 DO STJ - Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento, cabíveis quando o proprietário ou possuidor sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Comprovada a propriedade e posse de boa-fé do embargante sobre o bem, deve lhe ser conferida a proteção possessória. - Os tribunais, em geral, têm exigido, para configuração da fraude à execução, que a penhora, ou a existência de ação capaz de levar o devedor à insolvência, encontre-se averbada junto ao registro do bem. - Na ausência de prova, imprescindível a demonstração cabal de que o terceiro, ao adquirir o bem, tinha ciência da existência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência. O ordenamento jurídico brasileiro consagrou o princípio da presunção da boa-fé do agente, consolidada, também, no Novo Código Civil. - O e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou súmula no 375, que enuncia que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.18.001683-5/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2020, publicação da sumula em 24/04/2020).
Por outro lado, determino a inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados em nome do executado, através do sistema RENAJUD.
Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis.” (ID 41461054)
Portanto, afigura-se prudente o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora